Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728320-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: E &amp; L MERCADO DEL LAGO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela 2a Ré, BANCO DO BRASIL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais n. 0702189-40.2021.8.07.0021, proposta por E &amp; L MERCADO DEL LAGO LTDA - ME em desfavor de CIELO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Ante o exposto, presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino seja retirado o DÉBITO DE GRAVAME da conta da Autora pelas requeridas e seja IMEDIATAMENTE obstado os descontados injustificados, além da restituição da quantia retida indevidamente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, requer: “a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo os efeitos da decisão agravada, até julgamento definitivo do presente recurso, oficiando-se o juízo a quo”. Contudo, observa-se que o Juízo a quo, por meio de decisão de ID 102096679 (processo de origem), suspendeu os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Em razão do perigo ao dano demonstrado pelo 2o requerido, com a juntada de comprovantes de ausência de proposta cadastrada no Banco do Brasil, SUSPENDO os efeitos da decisão de ID 100413390 até decisão ao agravo”, não havendo mais interesse processual quanto ao pedido liminar. Desta forma, comunique-se ao Juízo ao Juízo de origem o teor da presente decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada e o 1o Réu, CIELO S.A., para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021 09:43:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador